Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-29.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA INFORMANTE. DOSIMETRIA. UM SEXTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.
II – Questão em exame:
2. A Defesa requereu: (i) a absolvição, por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (ii) o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do seu valor.
III – Razões de decidir:
3. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, na delegacia e em juízo, bem como pelo depoimento da genitora do acusado.
4. A vítima se dirigiu à delegacia, registrou a ocorrência policial e requereu medidas protetivas de urgência. Ademais, no questionário de violência doméstica, relatou que foi agredida fisicamente pelo acusado anteriormente, com soco e chute. Tais circunstâncias revelam a seriedade das agressões perpetradas pelo apelante e a ausência de motivos para imputar-lhe falsamente a autoria do delito.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável a redução do valor para R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação por dano moral, sobretudo em razão de a reparação representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
IV - Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.